Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inviável a apresentação, em sede de recurso, de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento, bem como da ação principal, plenamente acessíveis à embargante.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pela correção da decisão de indeferimento da liminar pleiteada pela embargante em seus embargos de terceiro, diante da ausência de comprovação da posse do bem objeto da penhora.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.